Tribunal: STF
Processo: RE 435718
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
   DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GDAT. CARÁTER GERAL.
   INATIVOS. EXTENSÃO. ARTIGO 40, § 8º, DA CB/88.
1.      A Gratificação
   de Desempenho de Atividade Tributária possui caráter geral,
   devendo ser estendida aos inativos, com fundamento no artigo 40,
   § 8º, da Constituição do Brasil.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.